Tribunal: TJMT
Processo: 1010262-48.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010262-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prova de Títulos, Concurso para serventia extrajudicial]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), ROGERIO CAMPOS FERREIRA - CPF: 982.347.731-00 (EMBARGANTE), EXMA. SRA. DESA. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DAS DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO FORO EXTRAJUDICIAL DO ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO NOTARIAL – SEGURANÇA DENEGADA – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 21, DE 09 DE JUNHO DE 2.020 - ALTERAÇÃO DE ENTENDIMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO
MANDAMUS
– INAPLICABILIDADE – INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS OU ERRO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

A sessão do Órgão Especial que denegou a segurança foi realizada aos
29 de maio do corrente ano
, sendo publicado o acórdão embargado em
06 de junho
(id. 45629480).

2.

A aludida alteração de entendimento do Conselho Nacional de Justiça, com a publicação do Enunciado A
dministrativo n. 21, de
09 de junho de 2.020
, foi publicada em
16 de junho de 2.020,
ou seja, dias após o julgamento e publicação do acórdão.

3.

Assim, o acórdão ora Embargado não apresenta omissão ou contradição, porquanto decidido com base na jurisprudência dos Tribunais Pátrios – e do Conselho Nacional de Justiça – à época do seu julgamento.

4.

“[...]
3. No mais, o argumento suscitado pela embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida. 4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito. Precedentes: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.526.138/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28.11.2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no REsp 1.648.305/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17.12.2018; EDcl na Rcl 16.514/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.6.2018.
(STJ - EDcl nos EDcl no REsp 1686771/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN).

5.

Aclaratórios rejeitados.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. Maria Erotides Kneip (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes interposto por ROGÉRIO CAMPOS FERREIRA em face do acórdão proferido por este Órgão Especial, no julgamento do Mandado de Segurança n. 1010262.48.2019.8.11.0000 que, aos 06.06.2020, denegou a segurança.

Afirma o Embargante que, ao adotar o entendimento do Conselho Nacional de Justiça na Consulta n. 0004268-78.2010.2.00.0000, no sentido de que a atividade de cartorário não é privativa de advogado ou de bacharel, mantendo o entendimento firmado pela Comissão Julgadora do Concurso, este Colegiado utilizou precedente ultrapassado e em desacordo com o posicionamento atual do CNJ, diante da edição do Enunciado Administrativo n. 21, de 09 de junho de 2.020, com o julgamento do PCA n. 0000360-61.2020.2.00.0000.

Aponta a necessidade de uniformizar e consolidar a interpretação das decisões do CNJ para a aplicação das normas administrativas dos itens 7.1 I e 7.1 II da minuta do Edital do Anexo da Resolução CNJ 81/2009, tanto para os concursos em andamento, em qualquer fase, como para futuros editais, ante o efeito vinculante do Enunciado n. 21.

Indica a necessidade de análise dos argumentos por si trazidos na inicial e pela Procuradoria Geral de Justiça, devendo ser corrigidas a omissão e a contradição destacada, conquanto o julgado deu-se com base em posicionamento superado do CNJ.

Requer o acolhimento dos aclaratórios em seu efeito infringente, sanando a omissão e contradição apontadas, promovendo a alteração da decisão com a concessão da segurança (id. 47003478).

Em contrarrazões, a Procuradoria Geral do Estado aponta a inviabilidade dos aclaratórios, eis que não preenchidos os requisitos do art. 1.022 do CPC, sendo incabível a sua utilização para reexame da causa.

Destacou ainda, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 632853, que aduziu a impossibilidade de revisão, pelo Poder Judiciário, dos critérios adotados pela banca do concurso público, sob pena de ingerência no mérito administrativo, requerendo o desprovimento dos aclaratórios (id. 53778964).

É o relatório.

Voto (MÉRITO):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são oponíveis quando demonstradas as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Sustenta o Embargante a existência de omissão, porquanto o acórdão não considerou o entendimento recente do Conselho Nacional de Justiça, prolatado nos seguintes termos:

“E
NUNCIADO ADMINISTRATIVO No 21, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Em todos os concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro, em andamento ou futuros, serão computados:

a) os pontos previstos no item 7.
1., I, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, concomitantemente, na data da primeira publicação do edital do concurso, preencherem os requisitos de serem bacharéis em direito e houverem exercido, por três anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior;

b) os pontos previstos no item 7.1., II, da Minuta de Edital do Anexo à Resolução CNJ no 81/2009, aos candidatos que, na data da primeira publicação do respectivo edital do concurso, não sendo bacharéis em direito, tiverem exercido, por dez anos, titularidade de delegação de notas ou registro anterior, ou atividade notarial ou de registro como substituto de titular de delegação, interino designado pela autoridade competente, ou escrevente autorizado pelo titular a praticar atos da fé pública.

(Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65a Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de 2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente

Em que pese os argumentos pelo Embargante, denota-se a impossibilidade de acolhimento dos aclaratórios, porquanto a pretensão indicada nas suas razões é a reforma do julgado, com base em alteração do entendimento pelo Conselho Nacional de Justiça posteriormente à submissão do Mandado de Segurança à julgamento perante este Colegiado.

Segundo depreende-se dos autos, a sessão do Órgão Especial que denegou a segurança foi realizada aos
29 de maio do corrente ano
, sendo publicado o acórdão embargado em
06 de junho
(id. 45629480).

A aludida alteração de entendimento do Conselho Nacional de Justiça, com a publicação do Enunciado Administrativo n. 21, de
09 de junho de 2.020
, publicado em
16 de junho de 2.020,
ou seja, dias após o julgamento e publicação do acórdão.

Assim, o acórdão ora Embargado não apresenta omissão ou contradição, porquanto decidido com base na jurisprudência dos Tribunais Pátrios – e do Conselho Nacional de Justiça – à época do seu julgamento.

Dessa forma, a utilização de aclaratórios com o fito de rediscutir a matéria, ante a alteração de entendimento jurisprudencial, demonstra-se equivocada.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE FERIADO LOCAL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO FUX. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL. APLICABILIDADE A RECURSO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS PARTICULARES REJEITADOS.

1. Ressalvado meu ponto de vista, este Tribunal no AREsp. 957.821/MS, julgado pela Corte Especial, entendeu que a comprovação da existência de feriado local deve ocorrer no ato de interposição do respectivo recurso, nos termos do art. 1.003, § 6o. do Código Fux, não se admitindo a comprovação posterior.

2. A circunstância de a interposição do recurso especial haver ocorrido em momento anterior à publicação do julgamento acima citado não dá ensejo a qualquer alteração, porquanto é inerente o conteúdo declaratório do julgado já que o posicionamento ali apresentado apenas explicita a interpretação de uma norma há muito vigente, não o estabelecimento de uma nova regra, fenômeno que apenas advém da edição de uma lei (EREsp. 963.374/SC, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1o.9.2008).

3. Ausente, portanto, qualquer vício integrativo no aresto embargado, porquanto a orientação firmada no AREsp. 957.821/MS é plenamente aplicável aos casos anteriores à publicação deste julgado, desde que a recursos interpostos na vigência do Código Fux (Enunciado Administrativo 3/STJ).

4. Embargos de Declaração dos Particulares rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1297064/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019)

Ademais,
há de considerar a ressalva quanto à aplicação de tal entendimento no tocante aos concursos já encerrados
, trazido no Enunciado Administrativo n. 22, de 9 de junho de 2.020, pelo Conselho Nacional de Justiça:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 22, DE 9 DE JUNHO DE 2020.

Nos concursos de provas e títulos para a outorga de delegação de notas e registro,
já encerrados, com situação de fato já consolidada pela efetiva outorga das respectivas delegações, o resultado será mantido, independentemente de sua conformidade ou não à interpretação ora adotada
.

(Precedente Procedimento de Controle Administrativo no 0000360-61.2020.2.00.0000 - 65a Sessão Virtual – julgado em 14 de maio de2020).

Ministro DIAS TOFFOLI

Presidente”

Destaco que os aclaratórios não se prestam a mera rediscussão do julgado, conforme decidido por este Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (N.U 0003182-50.2019.8.11.0000, DR. EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 20/12/2019)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE REMOÇÃO – TRATAMENTO DE SAÚDE – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – MANUTENÇÃO DO DECISUM – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração são cabíveis se houver, na sentença, ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão, de ponto sobre o qual o juiz ou o Tribunal deviam se manifestar, ou erro material. E, mesmo para fins de prequestionamento , somente são cabíveis quando configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do NCPC. . (N.U 1005069-23.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2018, Publicado no DJE 30/01/2018)

Nesse passo, a despeito da tese trazida pelo Embargante acerca de existência de omissão e contradição do

v. acórdão, vislumbro que sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. ERRO DE PREMISSA.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. ICMS. SERVIÇOS DE COMPOSIÇÃO GRÁFICA. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADI 4389/SP.

1. O acórdão embargado concluiu: a) não se pode conhecer da irresignação contra a ofensa aos arts. 244, 249 e 552 do CPC/1973, pois esses dispositivos legais não foram analisados pela instância de origem, sendo certo que a parte não opôs Embargos de Declaração visando a provocar a manifestação do Tribunal a quo acerca de tal artigo. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF; b) o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da Medida Cautelar na ADI 4.389/SP, firmou posicionamento de que se sujeitam ao recolhimento do ICMS as operações de industrialização por encomenda de embalagens destinadas à integração ou utilização direta em processo subsequente de industrialização ou de posterior circulação de mercadoria. Seguindo a orientação do STF, ambas as Turmas integrantes da Primeira Seção reformularam o entendimento exarado no Recurso Repetitivo 1.092.206/SP para adequá-lo ao que ficou consolidado no julgamento da referida ADI.

2. A perda de objeto da ADI 4.389/SP se deu em virtude de modificação substancial no dispositivo impugnado (arts. 1o, caput e §2o, da Lei Complementar 116/2003 e do subitem 13.05 da lista de serviços anexa), não alterando o entendimento proferido na Medida Cautelar. É o que se extrai do seguinte trecho do referido decisum: "Na ADI 4413, na qual se impugna o mesmo dispositivo de lei ora analisado, porém com abrangência maior no pedido, a PGR se manifestou recentemente sobre a alteração da redação do subitem 13.05 da lista anexa à LC no 116/2003, pela LC no 157/2016, de 29 de dezembro de 2016. (...). Registre-se que a LC no 157/2016, no que se refere ao subitem 13.05, coadunou com o entendimento do Plenário quando do julgamento da medida cautelar" (ADI 4389/DF, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 6.2.2018, publicado em processo eletrônico DJe-024 DIVULG 8/2/2018 PUBLIC 9/2/2018). Ademais, nos termos da jurisprudência do STF, modulação dos efeitos de decisões proferidas em controle de constitucionalidade de leis e de atos normativos não alcança demandas ajuizadas antes da prolação das referidas decisões (ADI 4.628, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJede 24/11/2014).

3. No mais, o argumento suscitado pela embargante não diz respeito aos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, mas a suposto erro de julgamento ou apreciação na causa. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua alteração, que só muito excepcionalmente é admitida.

4. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito. Precedentes: EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.526.138/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 28.11.2018; EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl nos EREsp 1.491.187/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 23.3.2018; EDcl no REsp 1.648.305/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, DJe 17.12.2018; EDcl na Rcl 16.514/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Seção, DJe 19.6.2018.

5. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl nos EDcl no REsp 1686771/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019)

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios trazidos pelo Embargante para REJEITÁ-LOS, diante da inexistência dos vícios elencados no art. 1.002 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2020